Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. VALORES A SEREM REPASSADOS AO COMPRADOR. INDICAÇÃO DE CONTA CORRENTE PELO CONTRATANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento proposta em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A, na qual a autora pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, pelo fato de que parte do valor do financiamento celebrado entre as partes foi depositado em conta diversa. Os pedidos foram julgados improcedentes.

2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

3. Inicialmente, aplica-se ao caso concreto as normas autônomas instituídas pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora encaixa-se no conceito de destinatária final e a ré no conceito de fornecedora, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.

4. Conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Nos termos do § 1° do referido artigo, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”.

5. Sem razão a parte autora. Observa-se do contrato de financiamento imobiliário (ID 44170177) que o valor a ser liberado ao vendedor seria de R$ 82.080,00 e ao comprador de R$ 11.250,00 para pagamento de taxas e etc., que seria liberado na conta corrente do falecido esposo da autora.

6. Na própria inicial, a parte autora confessa que o valor originalmente ia ser liberado na conta dele e, em razão do óbito, mesmo após o seu requerimento e apresentação de documentos, o Banco réu se negou a alterar o contrato e depositar os valores em sua conta, depositando na conta originalmente prevista em contrato, isto é, de seu companheiro.
7. Assim, não se pode imputar qualquer falha na prestação do serviço da instituição financeira, uma vez que cumpriu integralmente o contrato. Portanto, não há que se falar em danos materiais e/ou morais. Nesse passo, correta a sentença que assim concluiu: “(...) Ora, a autora assinou e rubricou todas as folhas do contrato, no qual consta claramente os dados bancários (banco, agência e conta) em que deveria ser feito o depósito. Além disso, o beneficiário do depósito não se trata de pessoa totalmente estranha, mas do falecido companheiro da autora. Dessa forma, o fato de o valor não ter sido depositado na conta da autora não representa falha na prestação do serviço, uma vez que os documentos juntados aos autos evidenciam que a própria autora indicou os dados bancários do seu companheiro. Assim, a consumidora deu causa ao evento danoso, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade da requerida.”.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, porque não houve apresentação de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n.9099/95.